Tribunal: TJES
Processo: 0000366-34.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000366-34.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DA SILVA DIMAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação penal, ou se deve ser aplicada a regra do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada por documentos médicos e boletins oficiais.

4. A autoria foi confirmada pelas declarações firmes da vítima, corroboradas por testemunha e pelo interrogatório do próprio réu, que confessou o histórico de violência.

5. A jurisprudência pacífica reconhece a relevância probatória da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, quando em consonância com os demais elementos de prova.

6. A retratação posterior da vítima não afasta a responsabilidade penal nem compromete a validade das provas colhidas.

7. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, é inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.”

2. “A retratação posterior da vítima não afasta a responsabilidade penal nem invalida a prova já produzida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, art. 129, § 9º; CP, art. 28, II; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 13/02/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000366-34.2020.8.08.0036

APELANTE: MÁRCIO DA SILVA DIMAS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MÁRCIO DA SILVA DIMAS
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que, nos autos da ação penal originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 9343300, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 15729414, que opinou pela improcedência do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A pretensão absolutória sustentada pela defesa não merece prosperar.

A materialidade do delito restou suficientemente demonstrada nos autos, por meio do Boletim Unificado nº 41638636 e do Boletim de Atendimento de Urgência do Hospital Maternidade de Muqui/ES, que atestou ferimento por arma branca na região lombar da vítima Elizângela Julião, compatível com a dinâmica narrada na peça acusatória. Tais documentos foram corroborados por laudos e registros hospitalares acostados ao inquérito.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, conferindo plena credibilidade à versão apresentada pela vítima. Elizângela Julião, em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório, reiterou que, na tarde dos fatos, foi surpreendida pelo apelante quando retornava do bar, sendo por ele atingida com uma facada nas costas. Afirmou, ainda, que foi socorrida por populares e posteriormente internada em razão do ferimento.

A testemunha Kely da Silva Conceição, irmã do réu, relatou que, ao ser alertada por familiares, dirigiu-se ao local e encontrou a vítima ferida, tendo recolhido a arma utilizada e entregue a terceiros. Declarou, ainda, que o apelante evadiu-se após a agressão. Tal relato reforça substancialmente a versão da vítima, conferindo-lhe robustez probatória.

O próprio apelante, em seu interrogatório, não negou a prática do delito, embora alegue não se recordar do episódio em virtude do estado de embriaguez em que se encontrava, o que não afasta a imputabilidade penal, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Ademais, reconheceu que, em oportunidade pretérita, também lesionou a mesma vítima com arma branca, circunstância que revela reiteração de conduta violenta no âmbito doméstico.

Nesse contexto, cumpre destacar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Ademais, não há nenhum elemento nos autos capaz de infirmar a credibilidade da versão acusatória, sendo certo que a ausência de testemunhas presenciais, por si só, não compromete a validade das declarações da vítima, sobretudo quando reforçadas por testemunho indireto e por documentação médica.

Importa ressaltar, ainda, que, embora posteriormente tenha manifestado arrependimento e declarado não desejar a punição do réu, a retratação da vítima em casos de violência doméstica não possui efeito extintivo da punibilidade, tampouco compromete a higidez da prova produzida.

Dessa forma, diante da convergência entre os elementos de prova colhidos, não há margem para o acolhimento do princípio do
in dubio pro reo
, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a r. sentença penal condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.